Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709232-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO MOACIR BARROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - BANCO DE BRASILIA S/A contra a decisão proferida na execução movida em desfavor de FRANCISCO MOACIR BARROS, que indeferiu o pedido de intimação do executado para comprovar o adimplemento dos honorários advocatícios ajustados no acordo homologado. O recurso é tempestivo. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O agravante não formulou pedido liminar. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos concluso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator